Tribunal: TJSP
Processo: 1500259-78.2020.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Estaduais
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Execução fiscal. Multa. Procon. Exceção de pré-executividade. Acolhimento, com extinção da execução, com base no art. 485, VI, do CPC, sem condenação do exequente em verba honorária advocatícia. Admissibilidade de fixação de honorários advocatícios no incidente. Aplicação do princípio da causalidade. Sentença reformada. Sucumbência arbitrada por equidade. Apelação provida. Restituição dos autos à

Ementa:
Execução fiscal. Multa. Procon. Exceção de pré-executividade. Acolhimento, com extinção da execução, com base no art. 485, VI, do CPC, sem condenação do exequente em verba honorária advocatícia. Admissibilidade de fixação de honorários advocatícios no incidente. Aplicação do princípio da causalidade. Sentença reformada. Sucumbência arbitrada por equidade. Apelação provida. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Tema 1076 do STJ. Acórdão mantido.